Tribunal: CARF
Processo: 10980.929907/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.929907/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.784 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
MECANOTECNICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de
Oliveira.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.929907/2009-66
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929907/2009-66

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 10-57.541,
proferido pela 3a Turma da DRJ/POA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
dos PERDCOMP 30219.21175.180205.1.1.01- 1606, apresentado, já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Por bem esclarecer os fatos, adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório eletrônico da fl.
2, emitido em 21/09/2009 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
que reconheceu parcialmente o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI referente
ao 1o trimestre de 2004, objeto do PER/DCOMP n° 30219.21175.180205.1.1.01- 1606,
nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 126.182,69 - Valor do crédito reconhecido:
R$ 66.527,78 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
14715.67922.280705.1.7.01-5749 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
27836.71546.280705.1.3.01-1397 20183.27437.290705.1.3.01-9663 Não há valor a ser
restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s)
no(s) PER/DCOMP:
30219.21175.180205.1.1.01-1606 Inconformada, a manifestante, por meio de seus
procuradores devidamente habilitados, alega o que segue (fl. 126):
(...)
I – DOS FATOS E DO DIREITO Após a análise, deste órgão fiscal, quanto as
informações prestadas no PER/DCOMP n° 30219.21175.180205.1.1.01-1606. relativo
no Crédito de Ressarcimento de IPI do Período de Apuração do 1° Trimestre/2004 no
valor solicitado/ utilizado de RS 126.182,69 V.Sa não reconheceu o valor total do
pedido de ressarcimento no PER/DCOMP supra-citado e não homologou totalmente as
compensações declaradas nos PER/DCOMP(s) seguintes, vinculados ao inicial, citando
como fundamentação legal de que o crédito reconhecido foi inferior ao solicitado, É
mister para a contribuinte tal decisão, vez que após a inserção de todas as informações
no PER/DCOMP, ocorridas e registradas no livro de Registro de Apuração de IPI , o
valor do crédito solicitado foi calculado pelo próprio programa eletrônico, do qual a
contribuinte após o cálculo, transmitiu o pedido de ressarcimento e utilizou o valor do
crédito para as compensações declaradas nos PER/DCOMP(s) vinculados ao referido
pedido de ressarcimento.
Cabe esclarecer que a contribuinte ao apresentar a DIPJ 2005 Ano-Calendário 2004, por
equívoco informou como ZERO o Saldo Credor do Período anterior a Janeiro/2004 na
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929907/2009-66

ficha 29 - Apuração do Saldo do IPI, sendo que o valor correto é R$ 250.516,37
conforme livro de Apuração de IPI N° 06, assim sendo afetou no saldo de todos os
períodos subsequentes e para regularização da informação a contribuinte já
providenciou DIPJ retificadora transmitida na data de 28/10/2009, corrigindo todo o
período de apuração do IPI do ano-calendário de 2004.
Encerra requerendo que seja acolhida a manifestação de inconformidade, reformando-se
o despacho decisório, para reconhecer o crédito total solicitado e a homologação das
compensações declaradas, cancelando o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, demonstrando que os débitos em questão consumiram parcialmente os
créditos objeto do PER/DCOMP sob análise até a data de sua transmissão, resultando um menor
saldo credor no valor de R$ 66.527,78, o que ocasionou o reconhecimento apenas parcial do
direito creditório com a consequente homologação parcial e não homologação das compensações
a ele vinculadas.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 18/07/2018 e interpôs
Recurso Voluntário em 16/08/2018 reiterando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância, sem apresentação de novas provas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se o presente processo de pedido de restituição relativo a crédito de IPI
referente ao 1o trimestre de 2004.
A decisão de primeira instância esclarece de maneira bastante detalhada que a
soma do valor correspondente ao pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2004 (R$
168.183,68) com o total dos débitos apurados na 2a quinzena de junho de 2004 (R$ 11.937,43)
tem como resultado o valor do débito ajustado para esse período de apuração (R$ 180.121,11),
último do 2o trimestre de 2004, esclarecendo ainda especificamente as fls. 159 que:
Cumpre, ainda, esclarecer que para apuração do saldo credor anterior não ressarcível, a
análise eletrônica dos PER/DCOMP leva em consideração os valores já objeto de
pedidos de ressarcimento e/ou compensação até o trimestre em referência, razão pela
qual não é necessariamente aquele constante do Livro Registro de Apuração do IPI para
o período de apuração.
O
DEMONSTRATIVO
DA
APURAÇÃO
APÓS
O
PERÍODO
DO
RESSARCIMENTO revela a existência de débitos (coluna “d”), conforme tabela
abaixo:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929907/2009-66

Período de Apuração Débitos ajustados no período Origem da Informação 2a
Qui,Jun/2004 180.121,11 39643.23388.101104.1.1.01-4628 1a Qui,Jul/2004 20.526,18
07038.17710.200206.1.1.01-7373 Os débitos em questão consumiram parcialmente os
créditos objeto do PER/DCOMP sob análise até a data de sua transmissão, resultando
um menor saldo credor no valor de R$ 66.527,78, o que ocasionou o reconhecimento
apenas parcial do direito creditório com a consequente homologação parcial e não
homologação das compensações a ele vinculadas.
Os débitos da primeira linha da tabela acima correspondem ao total dos débitos
informados no PERD/COMP, para o período de apuração, ajustados pela alocação dos
estornos de ressarcimento no último período de apuração do trimestre a que se referem
[Coluna “d” do referido Demonstrativo (fl. 4)].
As telas do sistema CPERDCOMP, que refletem as informações transmitidas pelo
próprio contribuinte, a seguir reproduzidas são esclarecedoras.
Não obstante o contribuinte alegar o uso do princípio da verdade material
solicitando que os cálculos fossem revistos, não apresentou qualquer prova contábil/fiscal nem
em sede recursal, tampouco em sede de manifestação de inconformidade que corroborem a
veracidade do seu direito.
Insta ressaltar que é posicionamento desta julgadora que as provas, mesmo
que apresentadas em sede recursal, devem ser aceitos em obediência ao principio da
verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF (Decreto no
70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que
não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório
guerreado
Contudo, no caso vertente, em que pese o direito da interessada do exame dos
elementos comprobatórios, os documentos apresentados foram utilizados como fundamento para
aquela decisão, competeria à DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, e suposta nova documentação comprobatória não foi
sequer apresentada em sede recursal.
E mais, concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte
deve ser realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração
de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Ante ao exposto, em tese, esta julgadora converteria o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem com o objetivo de apurar o valor devido, do período
de apuração supracitado, se houvessem documentos acostados aos autos em sede recursal, mas,
neste caso, entendo desnecessário já que a decisão proferida pela DRJ, com excerto por mim
supracitados, já se mostram suficientes para comprovar que não há valores a serem ressarcidos e
todos os elementos alegados já foram analisados em sede de manifestação de inconformidade.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.784 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929907/2009-66

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 212
DF CARF MF
Original